Tribunal: TJMT
Processo: 0075494-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RINALDO SOARES CARDOSO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 75494/2019
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

EMBARGANTE:
RINALDO SOARES CARDOSO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RINALDO SOARES CARDOSO, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando prejudicado o apelo interposto pelo ora Embargante, restando assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL — PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE “C” — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.360, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000, VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO — NÃO CUMPRIMENTO — ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE “A” — LEGALIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório ao argumento de que a lei estadual, vigente na data de sua posse, autorizava o enquadramento na classe e padrão distinto da inicial, desde que respeitados os requisitos legais.
Assim, requer o acolhimento do recurso para modificar a decisão constante no v. acórdão, para o fim de manter a sentença de Primeiro Grau por seus próprios motivos.
Contrarrazões às fls. 220/222, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por RINALDO SOARES CARDOSO, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando prejudicado o apelo interposto pelo ora Embargante, restando assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL — PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO INICIAL NA CLASSE “C” — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.360, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2000, VIGENTE À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO — NÃO CUMPRIMENTO — ENQUADRAMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE “A” — LEGALIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA NOS TERMOS DO APELO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a lei vigente na data da nomeação, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem. Na hipótese dos autos não vislumbro os vícios apontados, tendo em vista que restou registrado no acórdão que o Embargante à época da sua posse, estava sob égide da Lei no 7.360/000, assim fazia jus ao enquadramento na Classe “A”, uma vez que não havia preenchido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos para a progressão funcional à próxima classe B e, menos ainda, a almejada Classe “C” e “D”, conforme pretensão posta na inicial.
Além disso, ficou consignado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso de Mandado de Segurança n. 34.733/MT, oriundo desta Corte de Justiça, assentou que o provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira.
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou de fato, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão ou contradição a ser suprida.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA